Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESACATO. CONDENAÇÃO. OFENSA IRROGADA A FUNCIONÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE DILIGÊNCIA. ÁUDIO ENCAMINHADO PELO PACIENTE À SUA COMPANHEIRA POR REDE SOCIAL PRIVADA. WHATSAPP. AUSÊNCIA DO PACIENTE NO LOCAL DOS FATOS. DOLO DE INFERIORIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DO PACIENTE DE SER OUVIDO PELAS FUNCIONÁRIAS PÚBLICAS. MERA IRRESIGNAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática que não admitiu o “habeas corpus” impetrado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, ante a ausência de flagrante ilegalidade a ser sanada.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o cabimento de habeas corpus perante esta Turma Criminal, em face de acórdão de Turma Recursal, sob alegação de flagrante constrangimento ilegal a ser sanado; e (ii) analisar se o crime de peculato se configura sem que o ofensor esteja na presença do funcionário público, precisamente pelo envio de áudio em rede social, em conversa privada, entre o paciente e sua esposa.
III. Razões de decidir:
3. Realizada nova perquirição da pretensão veiculada no “writ”, em sede de efeito regressivo próprio do agravo regimental, e das provas expressamente consignadas no acórdão impugnado, à luz da classificação jurídica do crime de desacato e da extensão de suas elementares, reconsidera-se a decisão agravada para admitir o processamento do habeas corpus e proceder ao seu julgamento de mérito.
4. Constitui pressuposto de configuração do crime de desacato a presença da vítima no local da conduta ofensiva, de modo que possa ver, ouvir ou tomar conhecimento direto dos dizeres ultrajantes. Trata-se de pressuposto consentâneo com o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja: a Administração Pública, sobretudo a moralidade e a probidade administrativa.
5. A literatura especializada e os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que o crime de desacato não abrange ofensas perpetradas por meio da imprensa, de redes sociais ou por telefone. Exige-se, ainda, que a conduta tenha potencial de interferir no exercício da função, restringindo-se a casos graves e evidentes de desprestígio à função pública. Interpretação extraída da ADPF n. 496.
6. A análise dos autos revela que: (i) o paciente não estava em sua residência no momento da prática delitiva, quando uma equipe do Conselho Tutelar foi até o local para apurar uma denúncia de maus-tratos; (ii) o áudio com os dizeres “manda o conselho tutelar ir se fuder” foi encaminhado, via rede social, para a companheira do paciente; (iii) foi a companheira do paciente que, deliberadamente, mostrou seu conteúdo às funcionárias públicas, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar que a exposição dos dizeres do paciente às funcionárias públicas tenha sido por ele determinado ou mesmo autorizado.
7. As circunstâncias fáticas revelam a ausência do dolo específico de menosprezar a Administração Pública na conduta perpetrada pelo paciente. Isso porque, consoante apurado, as palavras ofensivas chegaram ao conhecimento das funcionárias públicas por ato praticado pela companheira do paciente, que lhes mostrou o áudio encaminhado pelo paciente via rede social
8. Não se extrai a intenção do paciente de inferiorizar as funções públicas, o que enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta por ele praticada e, como consequência, a absolvição pautada no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça acolhido.
IV. Dispositivo:
9. Ordem concedida.